Tribunal: TJES
Processo: 0003297-52.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003297-52.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: CARMEN ZOILA NOGUEIRA DE CASTRO FRAGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0003297-52.2016.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA (IPVV)

RECORRIDO:
CARMEN ZOILA NOGUEIRA DE CASTRO FRAGA

JUIZ RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ DE ORIGEM:
3º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJES. TEMA REPETITIVO (IRDR). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXCEÇÃO APLICÁVEL APENAS A QUEM SE APOSENTOU ANTES DO ACÓRDÃO E RECOLHEU CONTRIBUIÇÃO AO LONGO DA CARREIRA. AUTORA QUE RECEBEU A VERBA DE FORMA ESPORÁDICA (35 MESES). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e pelo
IPVV
em face da decisão proferida pelo juízo em sede de cumprimento de sentença, que determinou o prosseguimento da execução para incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos da autora, limitando a condenação a 60 salários mínimos.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que, em que pese a recorrida ter se aposentado antes do marco temporal fixado no IRDR (24/11/2021), ela não preenche o requisito cumulativo da modulação dos efeitos, qual seja, o recolhimento previdenciário sobre a rubrica "ao longo da carreira".

O Recorrente aponta, com base nas fichas financeiras, que a autora recebeu a gratificação por apenas
35 meses
em quase 30 anos de serviço público, o que caracterizaria recebimento esporádico e impediria a incorporação.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão e prosseguimento da execução, alegando coisa julgada e enquadramento na exceção do IRDR por ser aposentada desde 2014.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo o mesmo tempestivo.

O cerne da questão reside na exigibilidade do título judicial em face da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e se a situação fática da autora se amolda à exceção criada pela modulação dos efeitos daquela decisão.

O Tribunal de Justiça do Estado, por meio de IRDR, assim consagrou a matéria:

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. [...] 7) Fixadas as seguintes teses jurídicas: (i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii)
excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) E QUE, AO LONGO DA CARREIRA, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.
(TJES, IRDR 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/10/2023).

Desta forma, posto que o Egrégio Tribunal se manifestou sobre o mérito em sede de recursos repetitivos, o colegiado recursal tem o dever de observância das teses estabelecidas (art. 927, CPC).

O colegiado recursal tem o dever de observância das teses estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, como consolidado em súmula:

ENUNCIADO Nº 26.1
- APLICA-SE QUANTO AOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOB O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A DETERMINAÇÃO DE AFETAÇÃO E SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE IRDR OU DE PUIL, ORIUNDA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES OU DO TJES.

ENUNCIADO Nº 27
– EM CASO DE SUPERVENIÊNCIA DE TESE FIRMADA PELAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A TESE ENTÃO CONSTITUÍDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SERÁ TIDA POR SUPERADA DIANTE DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO, NA HIPÓTESE DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS POSICIONAMENTOS ADOTADOS, PARA QUE HAJA PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS PELAS CORTES SUPERIORES E PELO TJES.

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

No caso em tela, é incontroverso que a autora se aposentou em
01/06/2014
, ou seja, antes da publicação do acórdão paradigma (24/11/2021). Contudo, a tese fixada no item (iii) do IRDR exige o preenchimento de
requisitos cumulativos
:

I. Aposentadoria anterior ao marco temporal; e

II. Recolhimento de verbas previdenciárias sobre a gratificação
ao longo da carreira
.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos,
assiste razão ao Recorrente
. As fichas financeiras demonstram que a autora
não realizou

contribuições
sobre a referida
gratificação durante toda sua vida laboral
, tendo recebido a parcela em ocasiões esporádicas.

Conforme apontado pelo Município e não refutado documentalmente pela autora,
o recebimento ocorreu por cerca de 35 meses
em um histórico de quase
30 anos de serviço
.

A própria autora, em manifestações anteriores, confirmou a variabilidade do recebimento, indicando picos de percentuais em períodos específicos (como no ano de 2001), o que reforça a ausência de habitualidade e continuidade necessária para configurar o recolhimento "ao longo da carreira" exigido pela Corte Estadual.

Frisa-se que a
ratio decidendi
da modulação dos efeitos no Incidente de Inconstitucionalidade visou proteger o servidor que contribuiu sobre aquela verba durante toda a sua trajetória funcional, garantindo o equilíbrio atuarial.
O recebimento esporádico ou por curto período não gera o direito à incorporação permanente de verba fundada em lei inconstitucional
.

Portanto, em que pese a parte Autora seja aposentada, esta não se enquadra integralmente na exceção da modulação dos efeitos. A ausência de recolhimento contínuo ao longo da carreira atrai a incidência da regra geral (tese ii do IRDR), que obsta o cumprimento de sentença fundado na lei declarada inconstitucional.

Assim, entendo que a parte Autora não se enquadra à modulação dos efeitos do Acórdão do IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000 que declarou a norma municipal inconstitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a r. decisão
do juízo sentenciante e, reconhecendo a inexigibilidade do título em relação à obrigação de incorporar a gratificação de produtividade (tendo em vista a inconstitucionalidade da lei e o não enquadramento na ressalva do IRDR).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)